Tribunal: STF
Processo: RHC 57923
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-05-16
Data de publicação: 1980-05-16

Ementa:
Recurso  ordinário  de   "Habeas  corpus".   O   que  a
Constituição veda  por  via  direta  não  pode  ser  obtido  por  via
travessa, sob pena de se admitir fraude  ao  preceito  constitucional
proibitivo.  Se  não  se  recorreu,   tempestivamente,   de   decisão
denegatoria de "habeas corpus", não se admite sequer  a  substituição
do recurso ordinário por pedido originario a esta  Corte  (art.  119,
II, "c", da Constituição Federal). E se  a  instância  inferior,  por
equivoco, ao inves de não conhecer de  "habeas  corpus"  que  e  mera
reiteração de anterior, cujo recurso ordinário não foi conhecido pelo
STF por intempestivo, volta  a  denega-lo  como  ja  o  fizera,  esse
equivoco não pode conduzir esta Corte a julgar recurso ordinário  que
frauda a vedação constitucional. Recurso ordinário não conhecido.